Tribunal: TJMT
Processo: 1010688-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010688-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM - CPF: 712.909.151-72 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (AGRAVANTE), LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM - CPF: 712.909.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. A. V. (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OB
RIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MÉTODO ABA – BOBATH – TRATAMENTOS COM BASE NA RESOLUÇÃO 539/2022 – ROL DA ANS – LEI N. 14.454/2022 – TAXATIVIDADE MITIGADA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE– RECUSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ é abusiva a recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1010688-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
M. H. A. V. representado por LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM

AGRAVADO:
BRADESCO SAÚDE S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRADESCO S. A.
contra a decisão que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento n. 1010688-21.2023.8.11.0000, deu provimento ao recurso
para determinar que sejam fornecidos os tratamentos indicados pelo médico que acompanha a parte Recorrente, até o julgamento meritório que poderá confirmar ou revogar aludida determinação
.

Em suas razões, aduz que a cláusula oitava das Condições Gerais da Apólice e artigo 12 VI da Lei 9.656/98 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o tratamento terapêutico realizado fora da rede credenciada deve ser limitado aos valores praticados pela Operadora de Saúde.

Alega que não foram preenchidos os requisitos para concessão de tutela antecipada.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

Contrarrazões apresentadas no Id. 178028699, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023